Tribunal: TJPA
Processo: 0803959-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803959-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

AGRAVADO: CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803959-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: REBECA DE QUEIROZ HENRIQUE - PA30317-A, JOSE DE SOUZA PINTO FILHO - PA13974-A, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO - PA29376-A

AGRAVADO: CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS LTDA - ME

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS. PRAZO PARA RELOCAÇÃO. PERICULUM IN MORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oncológica Brasil S/S Ltda contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para permitir o livre acesso dos representantes, funcionários e pacientes da autora às dependências da Casa de Saúde de Paragominas Ltda por 30 dias.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a necessidade de extensão do prazo concedido para a relocação das atividades da agravante, visando evitar prejuízos aos pacientes oncológicos em tratamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a descontinuidade abrupta dos tratamentos oncológicos coloca em risco a vida dos pacientes, configurando periculum in mora. A cláusula contratual prevê a renovação automática do contrato na ausência de notificação prévia, que não foi observada pela agravada. O prazo de 30 dias concedido na decisão agravada é exíguo para a relocação das atividades sem prejuízo aos pacientes.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, estendendo o prazo de utilização das instalações da Casa de Saúde de Paragominas pela agravante por mais 90 dias, totalizando 120 dias, para permitir a transição dos serviços sem prejuízos aos pacientes.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC

Art. 6º do CPC

Art. 1.026, § 2º, do CPC

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente (proc. n. 0813926-81.2024.8.14.0301), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência requerida na inicial para determinar que a demandada permita o livre acesso dos representantes, funcionários e pacientes da autora às suas dependências para que possam desenvolver as atividades previstas em contrato, garantido o livre exercício da prestação dos serviços médicos ambulatórias e hospitalares para atendimento de pacientes na especialidade de oncologia e oncohematologia, pelo PRAZO DE 30 DIAS, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00.

Consta das razões recursais deduzidas pela agravante, que as partes celebraram contrato de prestação de serviços oncológicos em 07/02/2014, pelo prazo de 120 meses, com cláusula de renovação automática, salvo manifestação contrária com antecedência mínima de 24 meses.

A agravante alega que não foi notificada com a antecedência prevista quanto a não renovação do contrato, o que, a seu ver, implicaria a renovação automática do mesmo.

Argumenta que a interrupção abrupta dos serviços que vem prestando na Casa de Saúde de Paragominas coloca em risco a continuidade dos tratamentos de seus pacientes oncológicos, o que configuraria um periculum in mora evidente.

Sustenta que o prazo deferido na decisão agravada, qual seja, 30 (trinta) dias, se mostra exíguo e insuficiente para a relocação de suas atividades sem prejuízo aos pacientes, solicitando, assim, a extensão desse prazo para 12 meses, sob a justificativa de que tal período é necessário para adequar um novo local às exigências regulatórias para a continuação dos serviços oncológicos.

A agravante reitera a probabilidade do direito, com base na vigência do contrato e na alegação de que não houve a notificação prévia requerida para a rescisão. Alega também que a decisão de primeira instância não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de colocar em risco a vida dos pacientes que estão em tratamento.

Afirma que, caso não seja deferido o prazo de 12 meses para o livre acesso da agravante às dependências da agravada, seja oportunizado um tempo razoável e proporcional para que a agravante faça sua mudança, atendendo todos os requisitos apontados alhures, mas que não seja tão exíguo quanto os 30 (trinta) dias concedidos pelo d. Juízo a quo.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi deferido, em parte, para que fosse estendido o prazo de utilização das instalações da Casa de Saúde de Paragominas, pela ora agravante, por mais 90 dias além do concedido em primeira instância, totalizando 120 dias (id 19070150).

Em contrarrazões (id 19539924), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exarar parecer, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado (id 24117291).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, ambos os requisitos estão presentes. Explico:

Pelo que se observa dos autos, pugna a empresa agravante pela concessão de prazo superior àquele concedido na decisão agravada para dispor de um novo local que se adeque às exigências regulatórias para a continuidade dos serviços oncológicos, sob pena de causar dano imediato decorrente da descontinuidade do tratamento em seus pacientes.

De imediato, considero que a descontinuidade abrupta dos tratamentos oncológicos colocará em risco a vida dos pacientes da agravante, podendo mesmo levar à sua abreviação. Assim, o direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe que decisões desta natureza observem os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.

Além disso, pelo que se infere do contrato firmado entre as partes, existe cláusula expressa que prevê o prazo de vigência do contrato por cerca de 120 (cento e vinte) meses, bem como a necessidade de comunicação expressa, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses anterior ao término da sua vigência, da intenção em não prosseguir com o contrato. Em caso de silêncio das partes, referido contrato será prorrogado automaticamente por prazo indeterminado.

No caso concreto, a probabilidade do direito invocado pela agravante se faz presente, a priori, diante do alegado descumprimento do prazo para notificação da não renovação do contrato, conforme cláusula segunda do contrato firmado entre as partes. Dessa maneira, conforme entendeu o juízo a quo, a interrupção abrupta do pacto se mostra abusivo.

Analisando o que consta dos autos, verifica-se que a notificação de rescisão, por parte da recorrida, ocorreu um dia antes de findo o prazo, ou seja, em 06/02/2024, o que reforça, a priori, a tese de inobservância da referida cláusula livremente pactuada.

Somado a isso, impende consignar que o risco da demora é manifestamente evidente, visto que a interrupção abrupta dos serviços de saúde especializados no combate ao câncer não só pode, como irá resultar em prejuízos irreparáveis à saúde e à vida dos pacientes em tratamento continuado junto à clínica agravante.

O prazo concedido pelo juízo a quo, embora tenha beneficiado a agravante, por certo não conseguirá atingir seu escopo, eis que exíguo.

Ora, se é certo que as partes não são obrigadas a continuar numa relação comercial que já não desejam mais, também é certo que, existindo cláusula que estipula um prazo razoável para comunicar a intenção de encerrar o contrato, não se mostra razoável, adequada e aceitável a comunicação do término da parceria na véspera de se completar o prazo de duração do contrato. Ademais, não se trata de um contrato qualquer, mas de um contrato que envolve prestação de serviços de saúde, que indubitavelmente tem características de continuidade.

Por fim, certo nas razões supra, entendo que deve ser dado à agravante um prazo razoável para sua mudança para outro local, a fim de que se possibilite a continuidade no tratamento dos pacientes e que tal alteração não represente uma imposição que fuja da razoabilidade no cumprimento contratual, levando em conta os desafios logísticos inerentes à mudança de local para prestação de serviços em um estabelecimento de saúde.

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Confirmo a Liminar deferida nesta sede, para Conhecer do Recurso e Dar-lhe Parcial Provimento, para que seja estendido o prazo de utilização das instalações da Casa de Saúde de Paragominas, pela ora agravante, por mais 90 dias além do concedido em primeira instância, totalizando 120 dias. Este prazo é concedido para que a agravante possa organizar a transição dos serviços sem prejuízos aos pacientes atualmente sob cuidado médico, permanecendo válidas, nesse período, as demais cláusulas contratuais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025